Tribunal: TJES
Processo: 5006910-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006910-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO FANCHIOTI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006910-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
PROCURADOR: DIEGO GAIGHER GARCIA

AGRAVADO: FERNANDA GONCALVES DE CARVALHO FANCHIOTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FILIPE SELVATICI SANTOS - ES20782-A

RELATÓRIO

O

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz (Id nº 10653680, do processo de referência), nos autos do mandado de segurança impetrado por
FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO FANCHIOTI
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para “para suspender os efeitos da Sindicância 3750/2020 e da decisão adotada em Assembleia Ordinária do CMDCA ocorrida em 04/11/2021, que determinou a aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias à ora impetrante”.

Em suas razões recursais (evento nº 1930209), a municipalidade agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“não existiu quaisquer nulidades no processo administrativo de sindicância. Todos os preceitos legais e constitucionais foram utilizados pela Administração Pública municipal para elucidação das graves denúncias edificadas em face da paciente”;

(ii)
“a servidora indiciada foi devidamente notificada (citada), para integrar o procedimento e apresentar defesa prévia, sendo-lhe fornecida cópia integral dos autos, certificando-se a plena ciência dos fatos que seriam investigados em seu desfavor”; e que
(iii)
“a servidora recebeu cópia do processo (CONTRADITÓRIO GARANTIDO – AFIRMAÇÃO CONTIDA NA INICIAL), o que demonstra a preservação do contraditório e ampla defesa pelo Município de Aracruz, o qual seguiu os ditames legais relativos ao caso”; e que
(iv)
“a penalidade imposta a servidor nos autos de procedimento administrativo disciplinar (sindicância ou PAD) insere-se na conveniência e oportunidade administrativas”.

Decisão proferida no evento nº 1946013, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela municipalidade agravante.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no evento nº 2066434, que alega, em sede preliminar, que a fazenda recorrente expôs fatos estranhos à demanda originária nas razões recursais, deixando de cumprir, portanto, o requisito previsto no artigo 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pela municipalidade no evento nº 2067225, pela reforma da decisão liminar proferida em grau recursal.

Contraminuta ao agravo interno oferecida pela agravada no evento nº 2544585, sustentando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer seja improvido o agravo interno.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE FALTA DE REGULARIDADE FORMAL

ART. 1.016, INCISO II, DO CPC

Sustenta a parte recorrida em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, preliminarmente, que a municipalidade apresenta, nas razões recursais, fatos dissociados daqueles tangenciados na ação originária, o que caracteriza a não satisfação do requisito previsto pelo artigo 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações da parte agravada, da análise das razões do presente recurso depreende-se, com clareza, a pertinência da exposição dos fatos por parte da municipalidade, notadamente quando defende a legalidade da Sindicância que culminou com a aplicação da penalidade que ensejou a propositura do mandado de segurança originário,
in verbis
(evento nº 1930209):

Contrariamente ao alegado pela AGRAVADA, não existiu quaisquer nulidades no processo administrativo de sindicância. Todos os preceitos legais e constitucionais foram utilizados pela Administração Pública municipal para elucidação das graves denúncias edificadas em face da paciente.

Os meios de apuração de irregularidades cometidas pelos servidores públicos no exercício de suas atribuições são a sindicância e o processo administrativo disciplinar (PAD). No âmbito do Município de Aracruz, a sindicância e o PAD encontram-se disciplinados nos art. 193 a 235 da Lei nº 2.898/2006.

Quanto ao prazo de conclusão do respectivo procedimento, tem-se que o artigo 198, V, da lei 2.898 de 2006, estabelece um lapso temporal inicial de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por até 40 (quarenta) dias, sendo contado a partir da notificação do servidor.

Art. 198. O procedimento sumário da sindicância será iniciado pela autoridade competente com a expedição de portaria que indique:

V - a determinação de prazo para decisão, que não poderá exceder a 20 (vinte) dias da efetivação da defesa, admitida a sua prorrogação por até 40 (quarenta) dias, quando as circunstâncias o exigirem ou, ainda, por prazo superior em razão da ocorrência de fatos que independam de ato ou decorram de omissão da Administração.

Compulsando os autos administrativos, anexados à inicial, tem-se que a servidora indiciada foi devidamente notificada (citada), para integrar o procedimento e apresentar defesa prévia, sendo-lhe fornecida cópia integral dos autos, certificando-se a plena ciência dos fatos que seriam investigados em seu desfavor.

Desse modo, viabilizada a compreensão da irresignação recursal por parte desta Corte de Justiça,
REJEITO
a preliminar.

.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz (Id nº 10653680, do processo de referência), nos autos do mandado de segurança impetrado por
FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO FANCHIOTI
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para “para suspender os efeitos da Sindicância 3750/2020 e da decisão adotada em Assembleia Ordinária do CMDCA ocorrida em 04/11/2021, que determinou a aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias à ora impetrante”.

Em suas razões recursais (evento nº 1930209), a municipalidade agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“não existiu quaisquer nulidades no processo administrativo de sindicância. Todos os preceitos legais e constitucionais foram utilizados pela Administração Pública municipal para elucidação das graves denúncias edificadas em face da paciente”;

(ii)
“a servidora indiciada foi devidamente notificada (citada), para integrar o procedimento e apresentar defesa prévia, sendo-lhe fornecida cópia integral dos autos, certificando-se a plena ciência dos fatos que seriam investigados em seu desfavor”; e que
(iii)
“a servidora recebeu cópia do processo (CONTRADITÓRIO GARANTIDO – AFIRMAÇÃO CONTIDA NA INICIAL), o que demonstra a preservação do contraditório e ampla defesa pelo Município de Aracruz, o qual seguiu os ditames legais relativos ao caso”; e que
(iv)
“a penalidade imposta a servidor nos autos de procedimento administrativo disciplinar (sindicância ou PAD) insere-se na conveniência e oportunidade administrativas”.

Na situação dos autos, o Processo nº 3750/2021, que resultou na aplicação de pena disciplinar à impetrante, revela que esta foi ouvida, em princípio, na condição de testemunha dos fatos que estavam sendo apurados em relação a outros conselheiros (omissão de atendimento), conforme decisão de fls. 18/19 do evento nº 1930361, ofício de fl. 06 do evento nº 1930362 e declarações de fls. 13/14, do evento nº 1930362.

Após a oitiva de diversos conselheiros tutelares e dos denunciantes, foi determinada, por meio da decisão de fls. 15/16, do evento nº 1930362, datada de 12/05/2021, a notificação da impetrante e mais dois conselheiros para apresentação de defesa sobre as imputações que lhes foram feitas (omissão de atendimento).

Todavia, conforme o relatório final do Processo nº 3750/2021, acostado a partir da fl. 27, de evento nº 1930362, até a fl. 23, do evento nº 1930363, a própria Coordenadora da Comissão de Sindicância reconhece a ausência de notificação da impetrante para oferta de defesa no bojo do referido procedimento, conforme trecho abaixo transcrito (fl. 12, do evento nº 1930363):

Compulsando os autos, pude perceber que a conselheira FERNANDA CARVALHO não foi notificada para apresentar DEFESA ESCRITA [...].

Tal circunstância viola os princípios do contraditório e da ampla defesa que devem permear o processo administrativo e, portanto, revela-se suficiente para o deferimento da suspensão da penalidade imposta à impetrante, que, tal como reconhecido no relatório final da sindicância, não foi notificada para apresentação de defesa no bojo do aludido procedimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. Embora não seja dotado dos formalismos do processo judicial, o processo administrativo disciplinar deve preservar as solenidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, o que não ocorreu no caso dos autos. O PAD instaurado em face da servidora foi baseado unicamente em comunicação de supostas faltas, sem averiguação preliminar sobre os fatos e sem publicação de portaria inicial, na qual deveriam estar descritos o(s) fato(s) e indicação do ilícito que lhe deu ensejo, o que torna a sindicância ou do processo administrativo passível de anulação. Igualmente, não houve citação/notificação da sindicada sobre as imputações que pesavam contra si, tomando conhecimento dos fatos somente após o procedimento disciplinar já instaurado, o que impossibilitou o exercício pleno das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Diante disso restam nulos todos os atos subsequentes à própria instauração do PAD, incluindo. se a pena de suspensão aplicada à servidora e seus efeitos, o que não prejudica a imediata instauração de novo processo disciplinar, em forma regular, se for o caso. (TJMS; AC 0800635-96.2020.8.12.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 30/05/2022; Pág. 57)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AFRONTA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. In casu, foi proposta ação de nulidade de ato administrativo resultante de sindicância instaurada contra o autor/apelado, que resultou em sua exclusão e remanejamento do setor de oftalmologia do hospital geral de Fortaleza (hgf). II. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta corte de justiça que o controle jurisdicional dos processos administrativos é restrito à análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios constitucionais processuais e do respeito a direitos e garantias fundamentais, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo. III. Nos autos, não restou evidenciada a realização de notificação ao apelado acerca da sindicância instaurada, bem como o respeito ao devido processo administrativo, no qual deveriam ter sido asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. lV. Reexame necessário/apelação improvida. Sentença mantida. (TJCE; APL-RN 0594308-29.2000.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Julg. 14/11/2016; DJCE 25/11/2016; Pág. 47)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – EXPOSIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – OITIVA ANTERIOR COMO TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – APARENTE NULIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preliminar de
ausência de regularidade formal
:

1.
Apesar das alegações da parte agravada no sentido do não cumprimento do requisito previsto pelo artigo 1.016, inciso II, do CPC, da análise das razões do presente recurso depreende-se, com clareza, a pertinência da exposição dos fatos por parte da municipalidade, notadamente quando defende a legalidade da Sindicância que culminou com a aplicação da penalidade que ensejou a propositura do mandado de segurança originário

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
O Processo nº 3750/2021, que resultou na aplicação de pena disciplinar à impetrante, revela que esta foi ouvida, em princípio, na condição de testemunha dos fatos que estavam sendo apurados em relação a outros conselheiros (omissão de atendimento), conforme decisão de fls. 18/19 do evento nº 1930361, ofício de fl. 06 do evento nº 1930362 e declarações de fls. 13/14, do evento nº 1930362.

2.
Conforme o relatório final do Processo nº 3750/2021, a própria Coordenadora da Comissão de Sindicância reconhece a ausência de notificação da impetrante para oferta de defesa no bojo do referido procedimento.

3.
Tal circunstância viola os princípios do contraditório e da ampla defesa que devem permear o processo administrativo e, portanto, revela-se suficiente para o deferimento da suspensão da penalidade imposta à impetrante, que, tal como reconhecido no relatório final da sindicância, não foi notificada para apresentação de defesa no bojo do aludido procedimento.

4
.
Agravo conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar suscitada pela parte agravada, e, no mérito, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.